Tribunal: TJBA
Processo: 8025925-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8025925-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - SINTCE.BA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALCANTI SAMPAIO, PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. MIGRAÇÃO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. ATO NORMATIVO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – SINTCE.BA, contra ato da Administração Pública Estadual consubstanciado na migração da base de dados da folha de pagamento dos servidores inativos do TCE/BA para a Superintendência de Previdência – SUPREV, vinculada à Secretaria de Administração do Estado da Bahia, no âmbito do procedimento TCE/008953/2015. Sustenta-se que a medida viola a autonomia administrativa e orçamentária do Tribunal de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança encontra-se fulminado pela decadência, em razão do decurso de prazo superior a 120 dias; (ii) estabelecer se a determinação de migração da folha de pagamento dos servidores inativos do Tribunal de Contas para a SUPREV configura violação à autonomia funcional, administrativa e orçamentária assegurada constitucionalmente àquela Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência afasta a aplicação dos institutos da prescrição e decadência nos casos em que se alega violação direta à Constituição Federal, notadamente quando o ato impugnado supostamente afronta princípios como o da autonomia institucional ou o da obrigatoriedade de concurso público.

A entidade sindical possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo, mesmo quando atua em nome de apenas parte da categoria, desde que em defesa de direitos líquidos e certos de seus filiados, conforme art. 5º, LXX, "b", da CF/1988, art. 21 da Lei 12.016/2009 e Súmula 630 do STF.
No mérito, a autonomia dos Tribunais de Contas abrange não apenas sua organização funcional, mas também a gestão de sua estrutura administrativa e orçamentária, o que inclui o controle sobre a folha de pagamento de seus servidores ativos e inativos, conforme interpretação dos arts. 73, 75 e 96, II, "d", da CF/1988, e precedentes das ADIs 4418 e 4643 do STF.
A determinação de transferência da gestão da folha de pagamento para a SUPREV, órgão do Poder Executivo, configura ingerência indevida, comprometendo a independência administrativa da Corte de Contas e violando o princípio da separação dos poderes.
O princípio da unicidade da gestão previdenciária (CF, art. 40, § 20), embora relevante, não possui o mesmo status normativo do princípio da separação dos poderes, sendo necessário aplicar juízo de ponderação que assegure a prevalência da autonomia constitucional das instituições autônomas.
A interpretação conforme à Constituição do art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.357/2009 permite a sua compatibilização com os princípios constitucionais, conferindo-lhe o sentido de que a gestão da folha dos inativos do TCE/BA deve ser realizada de forma indireta, por meio de sua estrutura interna, sem submissão direta à SUPREV.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A decadência não incide sobre atos administrativos cuja legalidade é impugnada com fundamento direto em normas constitucionais.

O sindicato de classe possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de parcela de seus representados, desde que não haja conflito de interesses.

A migração da gestão da folha de pagamento dos servidores inativos do Tribunal de Contas para órgão do Poder Executivo viola a autonomia funcional, administrativa e orçamentária garantida constitucionalmente às Cortes de Contas.

A norma estadual que disciplina a gestão previdenciária deve ser interpretada conforme a Constituição, de forma a assegurar a autogestão das folhas de pagamento por parte dos órgãos autônomos, ainda que por meio indireto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025925-41.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - SINTCE.BA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), de de 2025

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça